Tribunal: TJMT
Processo: 0007530-76.2013.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007530-76.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONIELSON CARLOS GONCALVES (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DO MP –
1) INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– IMPERTINÊNCIA – OITIVA OPORTUNIZADA – ATESTADO CÁRCERÁRIO DE BOM COMPORTAMENTO JUNTADO AOS AUTOS – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO ATENDIDOS – AXIOMAS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO –
AGRAVO DESPROVIDO
– DECISÃO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Tendo sido devidamente oportunizado ao
parquet
, manifestar-se acerca da possibilidade de progressão de regime do reeducando, nos exatos moldes do art. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, mas limitando-se, ele, a opinar pela

realização de exame criminológico, não há se falar que a progressão de regime foi concedida sem sua prévia manifestação, estando evidente sua opinião pelo indeferimento do benefício, apenas com base na ausência do atestado de comportamento carcerário e o cálculo da pena, ambos atualizados – que foram devidamente juntados nos autos antes do
decisum.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão anexada sob Id. 23764450/51, em que se concedeu a progressão de regime prisional ao agravado
Ronielson Carlos Gonçalves
.

Nas razões recursais, o
MP
pugnou a
nulidade
do
decisum,
para que seja reestabelecido o regime prisional mais gravoso ao reeducando, asseverando que a falta de manifestação do
parquet
acerca da progressão de regime do agravado viola disposição expressa da Lei n. 7.210/84 e da Constituição Federal (Id. 23764460/61).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 23764463/64).

O Magistrado, em
juízo de retratação
,
manteve a decisão
hostilizada e determinou a remessa dos autos a esse E. Tribunal de Justiça (Id. 23764481).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 29990499):

SÍNTESE MINISTERIAL:
Executivo de pena – Decisão que
progrediu
o reeducando
do regime fechado para o semiaberto

sem
oportunizar
prévia manifestação do parquet
– Inconformismo ministerial – Improcedente - Manutenção da decisão –
Requisitos objetivo e subjetivo para tanto devidamente preenchidos
.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020